Tribunal: TJPA
Processo: 0802083-91.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802083-91.2020.8.14.0000
PACIENTE: MARCIANE MONTEIRO SOUSA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE, PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ARTS. 33 E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. PROCEDÊNCIA. PACIENTE MÃE DE DOIS FIILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE. ARTIGO 318, V E 318-A, AMBOS, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E HC COLETIVO Nº 143.641/SP DO STF. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR, SEM PREJUIZO DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO A SEREM FIXADAS PELO JUÍZO
A QUO
. LIMINAR DEFERIDA PELO STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e conceder a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

MARCIANE MONTEIRO SOUSA
,
por meio de advogado, impetra a presente ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre (processo nº 0001241-48.2020.814.0032).

O impetrante informa que a paciente fora presa em flagrante delito, em 06/03/2020, acusada da prática dos crimes insertos nos arts. 33 e 35, ambos, da Lei nº 11.343/2006 após ser abordada, em barreira policial, na PA 255, com o corréu Admilson Alves Cavalcante,na posse de entorpecente. O flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva, em 09/03/2020
sem que fosse realizada audiência de custódia
. A defesa requereu a
concessão de prisão domiciliar
fundamentada na existência de
dois filhos menores
que estão sob os cuidados diretos da paciente, ocasião em que o juízo
a quo
indeferiu o pleito. Destaca que a paciente não sabia que o coréu estava com drogas em sua mochila.

Suscita, assim,
constrangimento ilegal
, diante do
indeferimento da concessão de prisão domiciliar
(violação ao art. 318, III e V, e 318-A, ambos do CPP e HC coletivo nº 143.641/STF)
,
além da
não realização da audiência de custódia.

Declina que a paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: residência fixa em Santarém, onde exerce atividade lícita em seu pequeno comércio.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja substituída a prisão preventiva imposta à paciente por prisão domiciliar, expedindo-se o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls.20-82.

Distribuídos os autos em plantão, o desembargador plantonista Ronaldo Marques Valle
indeferiu a liminar
requerida e determinou o processamento do
writ
(fls. 83-84 ID nº 2838571).

O juízo
a quo

prestou as informações de estilo (fls. 90-91 ID nº 2855728).

A
Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (fls. 102-107 ID nº 2882589).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Inicialmente, consigno que, contra a decisão de indeferimento da medida liminar pelo eminente desembargado Ronaldo Marques Valle em plantão judiciário, fora impetrado, junto ao STJ, HC tombado sob o nº 566.181/PA, relatoria do Ministro Nefi Cordeiro que, em decisão monocrática datada de 16/03/2020, superou o óbice da súmula 691/STF, por entender estar presente flagrante teratologia na decisão atacada, oportunidade em que destacou não haver ilegalidade na não realização da audiência de custódia, pois o flagrante fora convertido em prisão preventiva e foram observadas as outras garantias processuais e constitucionais, ressaltando ser correta a decretação da prisão preventiva da paciente, com base
“na vivência delitiva da paciente, pois condenada pelo crime de tráfico de drogas e responde, em liberdade, pelo crime de homicídio qualificado, e na elevada quantidade de droga apreendida, qual seja, 520 gramas de skank.”
, verificando, contudo, constrangimento ilegal na não substituição da custódia cautelar por domiciliar, diante do fato de a paciente ter coprovado ser

“mãe de duas crianças menores de 12 anos de idade, conforme afirmado na decisão de fls. 44-45, de modo que o excepcionamento à regra geral de proteção da primeira infância pela presença materna exigiria específica fundamentação concreta, o que não se verifica na espécie, evidenciando-se a ocorrência de constrangimento ilegal a justificar a mitigação do enunciado da Súmula 691 do STF”.

Por fim, o ministro relator do HC citado consignou que “
apesar de a paciente ter sido condenada em outro processo por tráfico de drogas e seja ré numa ação penal acusada por homicídio qualificado, a qual responde em liberdade, em relação aos delitos objetos deste mandamus – arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006 –, insere-se a requerente nos comandos dos arts. 318-A e 318-B do CPP, pois praticados sem violência ou grave ameaça e não tiveram como vítimas os seus filhos”,
motivo pela qual deferiu a liminar para
“substituir a prisão preventiva da paciente, MARCIANE MONTEIRO SOUSA, por prisão domiciliar, até o julgamento de mérito do writ de origem, que não resta prejudicado por este decisum, sem prejuízo de determinação de outras medidas diversas da prisão por decisão fundamentada.”,
assentando:

“(...)

Como se vê, foi exposta no decreto prisional fundamentação que, neste juízo inicial, deve ser considerada idônea, com esteio na vivência delitiva da paciente, pois condenada pelo crime de tráfico de drogas e responde, em liberdade, pelo crime de homicídio qualificado, e na elevada quantidade de droga apreendida, qual seja, 520 gramas de skank.

Pacífico é o entendimento nesta Corte de que, embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga. (...)

Outrossim, cumpre observar que esse entendimento não destoa do julgado prolatado recentemente pela 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas corpus coletivo n. 143.641/SP, no qual foi determinada a substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), bem como às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas, em idêntica situação no território nacional, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. (...)

Com efeito, na decisão paradigma do c. STF (HC nº 143.641-SP), ficou assentado o emprego de cautela máxima nas hipóteses em debate, relembrando se tratar de uma possibilidade do julgador, observado o caso concreto. Estabeleceu-se que, para concessão de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, não é necessária simplesmente a condição de maternidade. É imprescindível o preenchimento de outros requisitos, como o exame da conduta, relevância da medida e, principalmente, atenção especial ao interesse do menor. A meu sentir, no presente caso, revelar-se-ia, como forma mais prudente de proteção da infância, a manutenção da prisão preventiva da paciente, mãe de dois filhos nascidos em 2012 e 2014, recomendando-se seus cuidados por parentes próximos ou pelo conselho tutelar, uma vez que demonstrou ser reincidente em crime da mesma espécie e responder a outra ação penal por homicídio, de tal modo a revelar que a maternidade não é salvo-conduto para continuar a vida delitiva.

Seria a hipótese excepcionalíssima a ressalvar a concessão da prisão domiciliar na espécie.

Porém, ressalvo meu entendimento e curvo-me ao da Corte Superior e, assim,
pelas razões declinadas na liminar citada no HC
nº 566.181/PA, relatoria do Ministro Nefi Cordeiro
,
conheço da impetração e concedo a ordem para substituir a prisão processual
imposta à paciente MARCIANE MONTEIRO SOUSA,
brasileira, paraense, solteira, Portadora da Carteira de Identidade RG nº 3208981 SSP/PA, inscrita sob o CPF nº 603.047.902-49,
nos autos do processo nº

0001241-48.2020.814.0032
,
por prisão domiciliar
, nos termos do art. 318-A, do Código de Processo Penal, salvo se por outro motivo não estiver presa,
mediante condições a serem definidas pelo juízo de primeiro grau, excetuando-se, desde já, a fiança

e
ressalvando-se a possibilidade de ser decretada a custódia cautelar em caso de descumprimento das referidas medidas ou caso se verifique(m) fato(s) novo(s) que a justifique.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 21/05/2020